Tribunal: TJDFT
Processo: 0711522-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EXECUÇÃO FISCAL. EMENDA DA INICIAL. CERTIDÃO DE ÓBITO DO EXECUTADO. ESPÓLIO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto contra a decisão que determinou a emenda da inicial para que o autor apresente a certidão de óbito do executado e indique a existência de processo de inventário, bem como o inventariante, vez que a ele compete a representação judicial do espólio.

2. O Código Tributário Nacional dispõe que o espólio é responsável pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão, e os sucessores e o cônjuge meeiro pelos tributos devidos até a data da partilha ou adjudicação (art. 131, III).

3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal. 3.1. Precedente jurisprudencial: “(...) o STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda. Aplica-se a Súmula 83/STJ. [...]” (REsp 1835711/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/11/2019).

4. Portanto, considerando que a ação executiva foi ajuizada contra o espólio, correta a decisão agravada quando determina a emenda da inicial, para que o Distrito Federal traga a certidão de óbito do executado e indique a existência de processo de inventário, bem como o inventariante.

5. Recurso improvido.